Tribunal: TJSP
Processo: 1032874-51.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279457
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032874-51.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VERIANO
CECILIO e FRANCISCA JANUARIA DE OLIVEIRA CECILIO, é apelado OSVALDO
CANHEO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032874-51.2019.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1032874-51.2019.8.26.0100
APELANTES: VERIANO CECILIO E FRANCISCA JANUARIA DE OLIVEIRA
CECILIO
APELADO: OSVALDO CANHEO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO
AÇÃO: COMPRA E VENDA
VOTO No 28569
RESPONSABILIDADE CIVIL DE NOTÁRIO - INDENIZAÇÃO
– PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA - TERMO
INICIAL COM SER A DATA DO CONHECIMENTO DA
FRAUDE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Cuida-se de Apelação Cível, vituperando a R. sentença de fls., que houve
por extinta, com resolução do mérito, Ação Ordinária, em que buscavam os Autores
indenização por danos materiais por ato praticado por Tabelião, rijo o decisum na
existência de prescrição da pretensão, ultrapassado o prazo trienal iniciado quando do
conhecimento da fraude, transitada em julgado a decisão que a reconheceu. Sucumbência
fixada.
Insurgem-se os Requerentes, aduzindo do erro perpetrado pelo Delegado
Notário, ora Apelado, que não conferiu da falsidade dos documentos apresentados,
inexistente prescrição, transitada em julgado a sentença da Ação Anulatória em 30 de
agosto de 2018, menos de três anos antes do ajuizamento do feito.
Recurso com processamento bastante. Respondido.
É o brevíssimo relato.
Deveras é inequívoca a ocorrência da prescrição na hipótese já que o
pleito é de REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – e a contagem do prazo se inicia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032874-51.2019.8.26.0100 -Voto no
3
como bem o disse a R. sentença, a contar da data do conhecimento do ato fraudulento,
residindo a controvérsia acerca da data de início da contagem do prazo trienal, previsto no
Art. 206, §3o, V, do Código Civil.
Assim correto o entendimento do honrado Juízo de Primeiro Grau, no
sentido de que os Autores tomaram conhecimento inequívoco da fraude, isso quando do
trânsito em julgado de Procedimento Administrativo a que respondeu o Delegado Apelado,
em 9 de novembro de 2015; cientes os Apelantes do quanto decidido na lide
administrativa, pois que Réus no feito anulatório ajuizado pelos verdadeiros proprietários
dos imóveis, já constantes informações acerca do processo administrativo e ofertando os
ora Recorrente contestação naqueles autos ainda no ano de 2011, a contar dessa data –
ciência inequívoca – passou a fluir o prazo, fatal, e nunca do alvitrado trânsito em julgado
da Ação Anulatória aforada.
Logo, malgrado não tenham sido parte da Ação Administrativa, que bem
reconheceu da fraude, já tinham ciência da existência dela e, posteriormente, da decisão
proferida naqueles autos, por meio do feito anulatório.
Olvidou-se o eminente Advogado, ao buscar, com erronia, a ampliação
do prazo prescricional, pois que o termo inicial é a data da sabença do fato danoso, e não o
da perda das propriedades, como pretende – e LEGEM HABEMUS.
Desnecessária mór fundamentação, invoca-se o Art. 252 do Regimento
Interno deste Sodalício para a mantença da sédula e R. sentença, por todos os seus jurídicos
e bem postos fundamentos; e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. Majora-se a honorária
para 12% do valor atualizado da causa, à luz do §11, do Art. 85, do Código de Processo
Civil.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica